Tribunal: TJBA
Processo: 8072690-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8072690-02.2025.8.05.0000 – Comarca de Tucano/BA Impetrante: Patrícia Oliveira de Almeida Paciente: Rudimar Santos de Jesus Advogada: Dra. Patrícia Oliveira de Almeida (OAB/BA 57.953) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA Processo de 1º Grau: 8002439-49.2025.8.05.0261 Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. AMEAÇA, DIFAMAÇÃO, DANO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 147, §1°, DO CÓDIGO PENAL; ART. 139 C/C ART. 141, §3°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI N° 10.826/03). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO MATERIAL PROBATÓRIO E OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DELITO NÃO IMPUTADO AO ACUSADO. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Patrícia Oliveira de Almeida (OAB/BA 57.953), em favor de Rudimar Santos de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/09/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147, §1°, do Código Penal; art. 139 c/c art. 141, §3°, ambos do Código Penal; art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal e art. 12 da Lei n° 10.826/03. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 94715056), a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a quebra da cadeia de custódia do material probatório, a ocorrência de violação de domicílio, bem como a atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência. Aduz, ainda, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, além de violação ao princípio da homogeneidade. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, apontando que o paciente é genitor de 02 (duas) crianças menores de idade. IV - Informes judiciais (ID. 95251702) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se do auto de prisão em flagrante n. 8002439-49.2025.8.05.0261, lavrado em desfavor de RUDIMAR SANTOS DE JESUS, preso em 29/9/2025 pela suposta prática dos crimes de ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147, §1.º, do CP c/c art. 121-A, §1.º, do CP), difamação contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 139 c/c art. 141, §3.º c/c art. 121-A, §1.º, do CP), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), dano qualificado com emprego de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, II, do CP) e desacato (art. 331 do CP). Os fatos motivaram a instauração do inquérito policial n. 8002828-34.2025.8.05.0261. Em 30/9/2025, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão e a concessão de liberdade provisória. Na audiência de custódia realizada na mesma data, este Juízo homologou o flagrante, converteu a prisão em preventiva e fixou medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006. Em 21/10/2025, a defesa apresentou novo pedido de liberdade provisória, agora mediante fiança e cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público, em 31/10/2025, opinou pelo indeferimento. Os pedidos ainda não foram apreciados. Em 12/11/2025, a defesa requereu: (i) a intimação do órgão competente para prestar esclarecimentos acerca da cadeia de custódia do vídeo juntado; e (ii) a sincronização adequada do referido arquivo no PJe, a fim de possibilitar sua visualização integral nos autos. O inquérito policial foi concluído e o relatório final juntado em 11/11/2025. Em 19/11/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia pelos crimes previstos no art. 147, §1.º, c/c art. 163, parágrafo único, I e II, ambos do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Decisão recebendo a denúncia proferida na data de 01/12/2025 (id 533144234). Até o momento, permanece hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do réu. [...]” V - Ab initio, no que tange ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, uma vez que a exordial acusatória fora oferecida em 19/11/2025 e recebida em 01/12/2025. VI - Não merecem ser conhecidas as alegativas de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, de quebra da cadeia de custódia do material probatório e violação de domicílio. Cabe registrar que consta do Termo de Audiência de Custódia (ID. 94715057, fls. 25/29), que o ingresso e busca domiciliar realizada pela equipe policial se deram mediante a autorização da moradora/vítima. De fato, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, neste momento processual, conforme pretendido pela Impetrante, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ. Ademais, o reconhecimento das aventadas ilegalidades, pela via estreita do mandamus, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, os vícios apontados, o que não se constata no caso concreto. Há nos autos versões que caminham em sentidos distintos e cuja análise demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, inexistindo elementos suficientes para, neste momento, definir a quem assiste razão, o que somente poderá se dar por ocasião da instrução, quando, sob o crivo do contraditório, poderão ser exploradas as narrativas e aquilatada a verdade dos fatos, o que não se mostra possível na via estreita do Habeas Corpus. VII - Quanto à alegada atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência, verifica-se que o paciente sequer fora autuado pela prática do referido delito, bem como não fora imputada tal prática na denúncia ministerial, razão pela qual, no que tange ao seu mérito, esta também não deve ser conhecida. VIII - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa, evidenciado pela prática reiterada e progressiva de ameaças e violência física e psicológica contra a ofendida, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima. IX - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. X - Registre-se, ainda, que apesar de a Impetrante arguir que o processo n° 0000790-84.2008.8.05.0261, citado pelo Juiz Primevo ao fundamentar a necessidade da segregação cautelar do paciente, fora extinto pela prescrição, tal afirmação não se mostra comprovada a partir do exame da documentação colacionada aos autos. De outra banda, restou demonstrado que a prisão não se encontra somente fundamentada na existência da referida ação penal, mas na própria gravidade concreta da conduta em apreço. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia provisória. XI - Outrossim, não merece guarida a aventada violação ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. XII - Importa salientar, ainda, que, embora tenha a Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XIII - Ademais, em relação ao argumento de que o paciente é genitor de 02 (duas) crianças menores de idade, cabe salientar que, embora tenha a Impetrante juntado aos autos documentação em nome dos menores (IDs. 94715062, 94715063 e 94715064), não se desincumbiu de comprovar que o acusado seja o único responsável pela subsistência e cuidados da prole. XIV - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem. XVI – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8072690-02.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Tucano/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Patrícia Oliveira de Almeida (OAB/BA 57.953), como Paciente, Rudimar Santos de Jesus e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.